Tribunal: TJDFT
Processo: 0709676-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0709676-27.2021.8.07.0000 Agravante: GABRIELA CARVALHO Agravado: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA-ME Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GABRIELA CARVALHO contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (0710891-69.2020.8.07.0001) movido por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA-ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores encontrados na conta da executada, ora agravante (ID 77433228): “A parte devedora apresentou impugnação à penhora alegando que o montante bloqueado é impenhorável por ter natureza salarial. Requer ainda a concessão de gratuidade de justiça com efeitos retroativos, por ter requerido o benefício na primeira oportunidade de se manifestar nos autos. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça. A requerida comprovou sua hipossuficiência econômica por meio dos documentos apresentados junto à impugnação. Quanto aos efeitos da concessão da gratuidade, estes retroagem apenas até a data em que o benefício foi requerido, e não ao início do processo. Dessa maneira, tendo em vista que o pedido foi formulado apenas após a condenação em custas e honorários, o deferimento da gratuidade não tem o condão de suprimir tal condenação. No que tange à alegada impenhorabilidade, a parte ré não logrou demonstrar que o valor bloqueado incidiu sobre montante que guarda natureza salarial. Todos os extratos e comprovantes apresentados se referem a datas muito anteriores ao bloqueio, tornando impossível verificar a natureza dos valores bloqueados recentemente. Sem a demonstração da movimentação da conta que sofreu o bloqueio nos 30 dias anteriores à constrição, não há como afirmar a impenhorabilidade. Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré, que deve surtir efeitos a partir da data da impugnação, e rejeito a impugnação à penhora. Prossiga-se como determinado na decisão de ID 71225516. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital. GABRIEL MOREIRA CARVALHO COURA Juiz de Direito Substituto” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que é nula a citação por edital por não terem sido esgotadas as diligências necessárias à sua localização. Argumenta que há a prescrição intercorrente considerando a nulidade da citação. Assinala que houve cerceamento de defesa e inobservância ao devido processo legal pois não teria sido aberto prazo para especificação de provas. Alega a exceção do contrato não cumprido, pois passados sete anos a agravada só comprovou o cumprimento da entrega do álbum de fotografia. Com isso, pede a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade absoluta da citação por edital e o cerceamento de defesa (ID 24581448). É o relatório. O recurso não pode ser conhecido, porque é intempestivo. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (artigos 219 e 1.003, § 5o do CPC). No caso dos autos, o prazo deve ser contado em dobro pois a recorrente é representada pelo Núcleo de Prática Jurídica do Uniceub. A decisão agravada, que rejeitou a impugnação à penhora, foi proferida em 19/11/2020 (ID 77433228) e a própria parte agravante admite que tomou ciência da decisão em 23/11/2020 (ID 78747742) Observado o feriado de 8/12/2020 e o recesso forense de 20/12/2020 a 6/1/2021, a data final para a interposição do recurso foi dia 20/1/2021. O agravo, entretanto, somente foi interposto em 6/4/2021. Sendo assim, não se pode ter por tempestivo este agravo por instrumento, interposto depois de expirado o prazo regular para sua interposição. Vale assinalar que é elementar o entendimento de que o mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso próprio. Validamente, não existe qualquer óbice para que sejam praticados, concomitantemente, o pedido de reconsideração e a interposição do recurso (logicamente na hipótese onde é permitida a retratação). O que é defeso é a parte requerer isoladamente o pedido de reconsideração para, somente após, em caso de indeferimento do pleito, manejar o recurso, na medida em que referido expediente não tem aptidão de sobrestar a fluência do prazo recursal. Nesse contexto, pertinente trazer à evidência o seguinte escólio doutrinário, máxime porque aplicável ao caso em apreço: “O pedido de reconsideração, isolado, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do agravo. Mas pode ser pedida reconsideração da decisão, simultaneamente com a interposição do agravo (...)”. (Theotônio Negrão, in Código de Processo Civil, 42a edição, p. 643). O entendimento predominante sobre o tema, quer no âmbito do Colendo STJ, quer no desta Egrégia Corte, é no sentido de que: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.- Agravo não conhecido”. (Ag.Int. no AREsp. no 972.914/RO, rela. Mina. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe de 8/5/2017). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM. SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 1. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal. 2. O prazo para interposição de recurso contra decisão que determina a suspensão do feito começa a correr a partir da intimação das partes. 3. Agravo interno conhecido e desprovido”. (2016.00.2.035527-6, rel. Des. Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJe 6/2/2017). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE.1. A rigor, e por força do princípio da taxatividade, simples pedido de reconsideração não é recurso (art. 496, CPC/73) e, por isso, não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para o recurso próprio. 2. Se o agravo de instrumento foi interposto após o exaurimento do prazo recursal, contado da publicação da decisão que convolou em penhora bloqueio de numerário encontrado em conta corrente, há que ser mantida a decisão monocrática que lhe negou seguimento. 3. Agravo regimental não provido”. (2015.00.2.033428-0, rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJe de 27/3/2017). Anoto, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator